Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711579-11.2023.8.07.0006 RECORRENTE: RENATO NUNES DE ASSIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FIXADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra que condenou o apelante pelo crime previsto no art. 306 da Lei no 9.503/1997 (CTB) à pena detenção em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de multa e suspensão do direito de dirigir. A sentença também fixou indenização no valor de R$ 1.000,00 por danos materiais. A defesa recorreu buscando afastar a reparação de danos ou, subsidiariamente, reduzir o valor para adequá-lo à capacidade econômica do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos materiais com base no depoimento da vítima; e (ii) determinar se o valor fixado é proporcional à capacidade econômica do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de indenização mínima com fundamento no art. 387, IV, do CPP não exige comprovação documental exaustiva, podendo se basear nos elementos presentes nos autos e em depoimentos colhidos em audiência. 4. A prova testemunhal possui o mesmo valor probatório que a documental. 5. A sentença penal condenatória pode fixar indenização mínima com natureza ressarcitória e pedagógica, cabendo ao juízo cível eventual complementação ou revisão do montante. 6. A assistência da Defensoria Pública não configura presunção de hipossuficiência econômica do réu, tampouco impede a fixação da indenização mínima. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A indenização mínima por danos materiais pode ser fixada com base em depoimentos colhidos em audiência, sem necessidade de prova documental rigorosa. 2. A assistência da Defensoria Pública não impede a fixação de indenização mínima, salvo comprovação inequívoca da incapacidade econômica do réu. Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 306. Código de Processo Penal (CPP), arts. 202 e 387, IV. Constituição Federal, art. 5o, XLVI e art. 93, IX. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pleiteando a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, sustentando que a denúncia não indicou, clara e especificamente, o montante pretendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 387, inciso IV, do CPP. Isso porque, não houve discussão acerca da tese de ausência de indicação do montante pretendido na denúncia por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, também não deveria ser admitido o apelo, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “as provas testemunhais têm o mesmo valor probatório que provas documentais. Nesse contexto, o depoimento da vítima em juízo, afirmando prejuízo de R$ 3.800,00 e entabulação de acordo informal, do qual o réu já quitou R$ 600,00, constitui meio de prova válido e suficiente para fundamentar a indenização mínima. A defesa teve plena oportunidade de questionar a testemunha sobre os valores durante a instrução e impugnar os fatos por meio das alegações finais. Assim, não há violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o juízo cível é o foro competente para eventual complementação ou discussão aprofundada do valor. No presente caso, a indenização mínima de R$ 1.000,00 foi fixada apenas a título de reparação básica, conforme a função pedagógica e ressarcitória da sentença penal condenatória” (ID 67141635). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025